Tribunal: TJSP
Processo: 1000041-92.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000567070
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000041-
92.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO DE SÃO
PAULO, é apelada REGINA GIOVANINI GERALDINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Mantiveram o acórdão,
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente) e MARCELO BERTHE.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000041-92.2017.8.26.0053 -Voto no 12870
2
Voto n° 12870
Apelação no 1000041-92.2017.8.26.0053
Apelante: Fazenda do Estado de São Paulo
Apelada: Regina Giovanini Geraldino
Origem: 1a Vara de Fazenda Pública da Comarca de São Paulo
MM. Juiz: Sergio Serrano Nunes Filho
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 905 dos Repetitivos do E.
Superior Tribunal de Justiça. TEMA 810 de Repercussão
Geral do E. Supremo Tribunal Federal.
1. Ação relacionada à concessão de aposentadoria especial.
2. Acórdão em conformidade com o entendimento firmado
pelo C. STF no Tema 810 de Repercussão Geral, e pelo C. STJ
no Tema 905 dos Recursos Repetitivos.
Manutenção do julgado.
Trata-se de recursos de apelação interposto pela requerida
Fazenda Pública do Estado de São Paulo, em face da r. sentença de fls.
61/65, que julgou parcialmente procedente a demanda proposta por Regina
Giovanini Geraldino, determinando que a requerida considere, para efeito de
aposentadoria especial, o tempo em que a requerente vem exercendo o cargo
de Supervisor de Ensino, concedendo-lhe a aposentadoria desde 27/10/2016.
A requerida foi condenada ao pagamento dos valores atrasados pelo indevido
tempo trabalhado, corrigidos monetariamente pelo IPCA-E desde cada
pagamento devido, e acrescidos de juros de mora de 0,5% a.m. não
capitalizados desde a citação.
O acórdão de fls. 91/103 negou provimento ao recurso da
requerida e à remessa necessária, mantendo a r. sentença na íntegra.
Em relação aos consectários legais, assim determinou:
Quanto aos índices de juros e de correção monetária, também não
merece provimento o apelo, devendo se observar o desfecho do RE
n. 870.947/SE, no qual a E. Suprema Corte fixou as seguintes teses,
nos termos do voto do Relator: 1) O art. 1o-F da Lei n. 9.494/97,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000041-92.2017.8.26.0053 -Voto no 12870
3
com a redação dada pela Lei n. 11.960/09, na parte em que
disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da
Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos
oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser
aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio
constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação
dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido,
nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei n. 9.494/97 com a
redação dada pela Lei n. 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei n.
9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/09, na parte em
que disciplina a atualização monetária das condenações impostas
à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança,
revela-se
inconstitucional
ao
impor
restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII),
uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os
fins a que se destina.
Registre-se que o v. acórdão do RE n. 870.947/SE foi publicado em
20/11/2017, sendo o entendimento nele exarado plenamente
aplicável, não havendo necessidade de se aguardar o trânsito em
julgado da decisão, uma vez que a existência de precedente
firmado pelo Tribunal Pleno da Corte autoriza o julgamento
imediato de causas que versem sobre a mesma matéria,
independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do
paradigma (RE n. 1.035.126 AgR-ED/RS, Relator Eminente
Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/09/2017).
Ademais, o E. Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento
das ADIs n. 4.357 e 4.425, reconheceu, por arrastamento, a parcial
inconstitucionalidade da Lei n. 11.960/2009, no que tange à
determinação de aplicação dos critérios utilizados para atualizar
os depósitos em caderneta de poupança, por não representarem a
verdadeira depreciação do valor da moeda e inflação do período.
A declaração de inconstitucionalidade parcial impede a aplicação
do critério de atualização monetária fixada no referido diploma
legal. A modulação do julgamento somente resguardou os
precatórios expedidos ou pagos até 25/03/2015, o que não é o caso
dos autos.
Nesses termos, na hipótese dos autos, para a correção monetária
deverá ser aplicado o IPCA-E, conforme decidido no REsp n.
1.495.146/MG (Tema n. 905), desde a data em que cada parcela
deveria ter sido paga (natureza alimentar da dívida e princípio da
restitutio in integrum).
Já os juros de mora devem ser contados a partir da citação, e
incidirão na forma da Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000041-92.2017.8.26.0053 -Voto no 12870
4
Inconformada, a ré interpôs o recurso extraordinário de
fls. 106/115.
Tendo em vista o julgamento do REsp n. 1.495.146/MG
Tema n. 905 e RE n. 870.947/SE Tema 810, os autos foram devolvidos a
esta Turma Julgadora, em cumprimento ao disposto no art. 1.030, II, do
Código de Processo Civil (fls. 132/135).
FUNDAMENTOS E VOTO.
O acórdão de fls. 91/103 determinou a aplicação da Lei
no 11.960/09, a partir de sua entrada em vigor, para os juros de mora, e do
IPCA-E para a correção monetária.
Desse modo, o entendimento adotado já observou o
pronunciamento do E. Supremo Tribunal Federal no Tema n. 810 da
Repercussão Geral, que trata da validade da correção monetária e dos juros
moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, no
qual foram fixadas as seguintes teses, nos termos do voto do Relator, e que
devem ser observadas no caso em tela:
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional
ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária,
aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos
quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em
respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o,
caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da
Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e
(grifei)
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária
das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000041-92.2017.8.26.0053 -Voto no 12870
5
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica
como medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
(grifei)
De outro turno, o entendimento adotado já observou o
pronunciamento do E. Superior Tribunal de Justiça no Tema n. 905 dos
Recursos Repetitivos, que também enfrentou a questão da aplicabilidade do
art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09, em
relação às condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de
sua natureza, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e
compensação da mora, no qual foram fixadas as seguintes teses, nos termos
do voto do Relator:
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não
é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção
monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices
que devem ser aplicados a título de correção monetária não
implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de
atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em
índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida
no período correspondente. Nesse contexto, em relação às
situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o
INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes
de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A
modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a
atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base
no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no
âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a
validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de
2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na
aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a
modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou
pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada
pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000041-92.2017.8.26.0053 -Voto no 12870
6
juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice
oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às
condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as
condenações oriundas de relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As
condenações judiciais de natureza administrativa em geral,
sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros
de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os
índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com
destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;
(b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à
vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à
taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c)
período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora
segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança;
correção monetária com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até
julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples);
correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da
Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a
partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de
mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCAE; (c) a partir de
julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de
poupança; correção monetária: IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e
indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a
desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no
que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela
qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da
mora nem para remuneração do capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As
condenações
impostas
à
Fazenda
Pública
de
natureza
previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de
correção monetária, no que se refere ao período posterior à
vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei
8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei
9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000041-92.2017.8.26.0053 -Voto no 12870
7
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção
monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de
indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na
cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal
específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês
(art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo
previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a
utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com
quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices
estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora,
de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda
Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha
determinado
a
aplicação
de
índices
diversos,
cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.
Ante o exposto, VOTO PELA MANUTENÇÃO DO
ACÓRDÃO.
Oportunamente, restituam-se os autos à Presidência da
Seção de Direito Público.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora